Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701954-08.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: GIOVANNA SILVA FURTADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório, intimem-se a parte apelada para, caso queira, se manifestar acerca da oposição de recurso, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1o e § 2o, CPC[1]). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator